Tribunal: CARF
Processo: 13987.000793/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13987.000793/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.929 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
MEKA CONFECÇÕES LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
INTIMAÇÃO VIA POSTAL. VALIDADE.
É válida a intimação encaminhada por via postal ao domicílio tributário eleito
pelo sujeito passivo, mediante comprovação por meio do respectivo aviso de
recebimento (AR), ainda que a correspondência tenha sido recebida por pessoa
que não integra o quadro social da pessoa jurídica, ou mesmo que com esta não
possua vínculo empregatício.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO. DÉBITOS COM O INSS OU COM AS FAZENDAS
PÚBLICAS.
Correta a exclusão do Simples Nacional se o sujeito passivo, intimado para
tanto, deixa de quitar no prazo de 30 (trinta) dias os débitos que possui perante
o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou perante as Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felicia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro
Rafael Taranto Malheiros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13987.000793/2008-18
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.929 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13987.000793/2008-18

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, contra
o acórdão no 12-60.165, exarado pela 14a Turma da DRJ/RJ1.
Por bem descrever o litígio objeto do presente processo, tomo de empréstimo o
relatório contido na decisão de primeiro grau (e-fl. 129 e ss.), complementando-o ao final:
1. Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face do Ato Declaratório
Executivo DRF/JOA n° 349397, de 22 de agosto de 2008, que excluiu a empresa acima
identificada da Opção pelo Simples Nacional.
2. O ADE Ato Declaratório Executivo, nos autos, à fl.71 do e-processo, informa que o
motivo da exclusão é apresentar a empresa débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa.
3. Consta à fl.05 do e-processo a tela de débitos na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional e previdenciários com a Receita Federal do Brasil - RFB que ensejaram a
emissão do referido ADE.
4. À fl. 61 do e-processo, são apresentados os débitos remanescentes após o prazo para
regularização referido no ADE.
5. O contribuinte, inconformado com a exclusão, encaminhou, em 14/11/2008, a
manifestação de inconformidade de fl. 03 do e-processo, alegando que:
Informamos que a empresa acima citada, vem atravessando desde o mês de
Junho do ano de 2007, uma reestruturação na sua parte Industrial e
Administrativa e com isso esta obtendo pleno êxito, mas do mês de Junho do ano
de 2005 ao mês de Maio do ano de 2007, por ter atravessado uma situação muito
difícil na área produtiva da empresa, deixou de cumprir alguns compromissos o
qual um deles é o INSS/Empregado, por se tratar de um valor considerável este
acabou ficando para ser acertado e somente a partir de agora a empresa poderá
honrar o pagamento deste na seguinte condição:
• No mês de Dezembro do ano de 2008 o valor de R$ 4.000,00;
• No mês de Janeiro do ano de 2009 o valor de R$ 4.000,00;
• No mês de Fevereiro do ano de 2009 o valor de R$ 4.000,00;
• No mês de Março do ano de 2Q09, o complemento restante da dívida.
Sendo que os demais todos foram curnpridos de acordo com o assumido.
6. Como se verifica às fls.23/24, 25/26, 27/28, 29/30, 31/32 do e-processo, em
17/11/2008, apresentou as seguintes razões aditivas:
1. A Requerente foi autuada pelo Ministério Público do Trabalho, através da
Delegacia Regional do Trabalho e no Auto de Infração N° (...), porque, segundo
aquele órgão, transgrediu preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho.
2. Ofertada defesa administrativa, a mesma resultou improvida.
Em decorrência de tal fato, foi-lhe aplicada multa no valor de R$ 5.795,71
UFIR"s.
Recebeu, na semana atrasada, correspondência desta Delegacia, dando conta de
que a partir de 01 de janeiro de 2009 a Requerente, caso não pague a multa
aplicada, será excluída do Sistema SIMPLES.
3. Ocorre que, é pretensão da Requerente discutir judicialmente a imposição da
multa, porquanto, acredita, em regular processo judicial, tem potenciais chances
de se ver exonerada do pagamento.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.929 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13987.000793/2008-18

CONSIDERANDO O EXPOSTO,
Vem à presença de Vossa Senhoria com o intuito de requerer para que esta
repartição e autoridade se abstenha de excluir a Requerente do SIMPLES,
enquanto não houver decisão judicial transitada em julgado, eis que, de forma
contrária, estará exposta a sérios e irrecuperáveis prejuízos, apesar de estar no
exercício de legítimo direito de defesa quanto ao não pagamento do valor
mencionado.
7. Em 16/11/2009, conforme fls.42/43 do e-processo, o Contribuinte informou que:
“(...) regularizou suas pendências junto a secretaria da Receita Federal do Brasil e
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional efetuando pagamentos de débitos de
parcelamento em atraso e também aderindo ao parcelamento pela Lei 11941/2009 para
débitos junto a Previdência Social e PGFN conforme comprovante em anexo”.
8. Às fls.44/48 do e-processo, junta cópias de Recibos de Pedido de Parcelamento da
Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009 (recibos n°s. 00022099899853570970,
00022099899853570980 e 00022099S99853570930, todos com data de recepção via
internet em 15/10/2009, e de Documentos de Arrecadação de Receitas Federais -
DARF, códigos de receita 1233, 1136 e 1194, recolhidos em 15/10/2009.
9. À fl.62 do e-processo, consta o Aviso de Recebimento - AR com assinatura de
recebimento em 18/09/2008.
10. Consta a Informação ARF/Chapecó/SC n° 068/2011, às fls.81/83 do e-processo, em
que foram analisadas as alegações do Contribuinte de ofício, haja vista ter-se verificado
sua intempestividade. Concluiu-se que o ADE deve ser mantido, haja vista somente a
destempo, em 15/10/2009, ter ocorrido a regularização das pendências impeditivas à
manutenção da empresa no Simples Nacional.
11. À fl.87 do e-processo, consta o correspondente Despacho-Decisório n° 1030/2011,
aprovando a análise de ofício nos termos referidos no item anterior.
12. Verifica-se, à fl.88 do e-processo, que o Contribuinte teve ciência da Informação
Fiscal e do Despacho Decisório acima citados, em 06/10/2011.
13. Em 04/11/2011, como se constata às fls.95/102 do e-processo, o Contribuinte
apresentou sua manifestação de inconformidade, pleiteando: “(...) a anulação de
praticamente todos os atos do processo, especialmente a decisão que concluiu pela
exclusão da Requerente do Simples Nacional.”
14. O motivo da alegada nulidade teria sido a recepção do ADE, como se verifica no
Aviso de Recebimento - AR às fls.62 e 103 do e-processo, em 18/09/2008, pela Sra.
Silvania Brum, a qual, nos termos a seguir reproduzidos, o Contribuinte alega não
conhecer, não integrando o quadro social nem a folha de pagamentos de funcionários da
empresa: “(...) definitivamente, não logrou a Requerente descobrir quem é a Sra.
Silvania Brum e nem o motivo pelo qual ela recebeu correspondência em favor da
Requerente, posto que nunca teve poderes nem autorização para tanto (...)
Simplesmente não sabe a Requerente explicar com maiores detalhes por qual motivo
referida pessoa recebeu o AR, vez que totalmente estranha às suas relações.”
15. Como prova de que a Sra. Silvania Brum é estranha à empresa, foram apresentadas
cópias dos Termos de Abertura e das Relações dos Empregados dos Livros de Registro
de Empregados n°s. 2, 3 e 4, e, ainda, da 3a Alteração do Contrato Social (datada de
01/03/2010 e registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em
10/03/2010), vide fls.104/117.
16. Como o referido AR teve como consequência ser o Contribuinte considerado ciente
do referido ADE em 18/09/2008, o Órgão Administrativo responsável pela análise da
contestação apresentada pelo Contribuinte considerou-a intempestiva, o que teria
provocado a nulidade da decisão que manteve os efeitos do ADE (Despacho-Decisório
n° 1030/2011, vinculado à Informação ARF/Chapecó/SC n° 068/2011).
17. Informa que: “O conhecimento de tanto se deu em virtude do fato de que, ao tentar
expedir as guias do Simples junto ao site da Receita, constatou-se a informação acerca
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.929 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13987.000793/2008-18

da exclusão. Por tal razão é que protocolou junto à Receita os documentos de fls. 21 e
seguintes, datados de 17.11.2008, informando que teria tido conhecimento apenas na
semana que antecedeu referida data, que tramitava um processo de sua exclusão do
Simples Nacional.”
18. Prossegue, agora quanto ao mérito, alegando:
(...)
Da leitura da decisão que entendeu pela exclusão do simples, denota-se que para
assim concluir a Receita Federal entendeu que a requerente estaria em débitos
com a Previdência Social relativamente a INSS e com a Procuradoria do
Trabalho, em razão de notificação decorrentes de pretensas infrações
trabalhistas.
No que diz respeito ao INSS, embora tenha ficado a requerente por determinado
período com débitos em aberto, conforme pode ser constatado no próprio sistema
da Receita, não há, atualmente, qualquer pendência neste sentido, haja vista o
regular pedido de parcelamento feito e obtido pela requerente, o qual vem
cumprindo religiosamente.
(...)
19. Ao fim, requer:
a) O recebimento e regular processamento do presente requerimento, com os
documentos que o acompanham, determinando o seu regular registro a juntada
aos autos epigrafados;
b) O deferimento da produção de todos os meios de prova em direito admitidas
em favor da Requerente que se fizerem necessárias para o deslinde da questão;
c) Tudo para, ao final, apreciados e acolhidos os pedidos aqui formulados, haja
por bem:
c.l) reconhecer a nulidade da notificação do Ato Declaratório de exclusão da
Requerente do Simples, anulando-se, consequentemente, todos os demais atos
que foram embasados em tal comunicação, a fim de que nova intimação seja
dirigida, possibilitando à Requerente o exercício do seu direito de defesa com
vistas a evitar a exclusão;
c.ll) da mesma forma, seja acolhido o presente requerimento para o fim de
possibilitar a Requerente regularizar todas as pendências que se encontram
abertas, visando evitar a sua exclusão do Simples Nacional;
(...)
Apreciada a manifestação de inconformidade, a DRJ de origem julgou-a
improcedente, mantendo o ADE que excluiu o sujeito passivo do Simples Nacional, conforme
ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES
NACIONAL.
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO.
DÉBITO
PENDENTE.
Mantém-se o Ato Declaratório Executivo que determinou a exclusão da empresa do
Simples Nacional se não elidido o fato que lhe deu causa dentro do prazo determinado
por lei.
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Constatando-se que não houve perda de instância, já que todas as alegações
apresentadas pelo contribuinte foram analisadas de ofício pelo Órgão Administrativo
competente para as apreciar, inobstante tenham sido consideradas intempestivas, nega-
se provimento à preliminar de nulidade.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.929 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13987.000793/2008-18

(...)
Irresignado com a decisão de primeiro grau, o sujeito passivo interpôs recurso
voluntário (e-fl. 141 e ss.) por meio do qual reafirma a nulidade da intimação do ADE que o
excluiu do Simples Nacional.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
estabelecidos no Decreto no 70.235/72, portanto, dele deve-se tomar conhecimento.
Pois bem, no que concerne à preliminar de nulidade da intimação do ADE n°
349397 (e-fl. 71), alega a recorrente o seguinte, in verbis (e-fls. 142/144):
Conforme declinou a decisão aqui hostilizada, defende a Recorrente o fato de que a
signatária do Aviso de Recebimento - AR - que lhe foi endereçado pela agência da
receita federal de sua jurisdição é pessoa estranha aos seus quadros, nem mesmo
sabendo as razões pelas quais aceitou receber documento que não lhe dizia
respeito. (g.n.)
Embora tenha a Recorrente satisfatoriamente comprovado nos autos, através da
juntada de diversos documentos (cópia de livro de registros de empregados, alterações
de seu contrato social, entre outros), que a pessoa que assinou o AR (Silvania Brum)
não possui qualquer relação com a empresa, mesmo assim entendeu a 4a Turma da
DRJ/RJ1 por manter o entendimento anterior, no sentido que tal comunicação
teria sido válida. (g.n.)
(...)
A decisão, no entanto, é equivocada, é merece a devida reforma.
De fato, prescrevem o art. 23, II c/c o § 2°, II e § 4°, II, todos do Decreto n°.
70.235/1972, que uma vez enviada a intimação por via postal e recebida esta no
domicílio legal do contribuinte, entende-se a mesma como realizada. (g.n.)
Ocorre, entretanto, que tal regra se constitui numa mera presunção legal relativa,
não sendo dotada, portanto, de verdade absoluta, podendo ser afastada por prova robusta
em sentido contrário. (g.n.)
(...)
Embora conste do cartão AR da intimação do Ato Declaratório de Exclusão da
Recorrente do Simples Nacional o mesmo endereço que ela possuía, à época, como
domicílio tributário, tal situação, por si só, não permite a conclusão de que foi
cientificada de seu conteúdo. (g.n.)
Isto porque, conforme consta dos autos e do acórdão recorrido, a Recorrente produziu
prova firme e segura no sentido de demonstrar que a pessoa que assinou o cartão
de aviso de recebimento, Sra. Silvania Brum, não possui qualquer relação com a
empresa, não figurando em seus atos constitutivos e não fazendo parte do seu quadro
de funcionários. (g.n.)
Para tanto, apresentou diversos documentos no sentido de construir tal prova, a citar o
termo de abertura, os livros de registros de funcionários, a relação de empregados e
cópias do seu contrato social e alterações.
Destes documentos, que comprovam as pessoas que fazem parte do corpo social da
Recorrente, não consta o nome e nem os dados da pessoa que assinou o aviso de
recebimento.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.929 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13987.000793/2008-18

Conforme já manifestou a Recorrente, desconhece esta a pessoa da Silvania Brum, o
que lhe impede até mesmo de tecer maiores detalhes acerca dos motivos pelos quais esta
assinou documento que não lhe diz respeito.
Frente a prova robusta apresentada pela Recorrente, no sentido de que a pessoa que
recebeu o cartão de cientificação da sua exclusão do Simples Nacional não tinha
poderes para tanto, sendo totalmente estranha à empresa, não há como prevalecer o
entendimento de que o simples fato de ter sido a correspondência recebida em seu
domicílio tributário já é o suficiente para caracterizara sua intimação.
(...)
Ora, conforme reconhece a própria recorrente, a correspondência contendo a
intimação do ADE n° 349397 foi encaminhada para o seu domicílio tributário.
Em assim sendo, é válida a intimação do referido ADE, pois, em observância ao
disposto no art. 23, II, do Decreto no 70.235/72, a correspondência foi encaminhada por via
postal ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, conforme comprova o aviso de
recebimento de e-fl. 62.
Ademais, ao contrário do alegado pela recorrente, havendo a comprovação da
entrega da correspondência no domicílio tributário do sujeito passivo, a presunção do
recebimento da intimação é absoluta, e não relativa, não cabendo produção de prova em
contrário.
No mesmo sentido decidiu o STJ no âmbito do REsp 1548263 / CE, cuja ementa a
seguir se reproduz:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
356/STF.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INTIMAÇÃO
POSTAL.
ENTREGA
NO
DOMICÍLIO
FISCAL.
VALIDADE.
CIÊNCIA
DO
CONTRIBUINTE.
IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES.
1. A matéria pertinente aos arts. 26, § 3o, da Lei 9.784/99; e 223 do CPC/73 não foi
apreciada pela instância judicante de origem, tampouco constou dos embargos
declaratórios opostos para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário
prequestionamento, incide o óbice da Súmula 356/STF.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da inexistência de obrigatoriedade de
que a intimação postal seja feita com a ciência do contribuinte, exigência extensível tão-
somente para a intimação pessoal, bastando apenas a prova de que a
correspondência foi entregue no endereço de seu domicílio fiscal. Precedentes:
AgRg no Ag 1.392.133/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
27/03/2014; REsp 1.197.906/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 12/09/2012; REsp 1.029.153/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira
Turma, DJe 05/05/2008. (g.n.)
(...)
Em relação ao "mérito", alega a recorrente que, uma vez declarada a nulidade da
intimação, não mais há razão para sua exclusão do Simples Nacional pois os débitos que
motivaram a expedição do ADE encontram-se extintos.
Ora, (i) uma vez que foi ratificada aqui a validade da intimação, e (ii) como à
época da intimação do ADE os débitos ali apontados estavam em aberto (sem exigibilidade
suspensa), e ademais (iii) como o sujeito passivo, embora instado por meio do próprio ADE, não
quitou os débitos no prazo legal de 30 (trinta) dias estabelecido no art. 31, § 2o, da Lei
Complementar no 123/2006, então (iv) é de se concluir que sua exclusão do Simples Nacional foi
realizada corretamente, nos termos do art. 17, V, da mesma Lei Complementar.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.929 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13987.000793/2008-18

Tendo em vista o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade da intimação
e, no mérito, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital